Tribunal: STF
Processo: HC 103609
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CADERNO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à incumbência da parte agravante de indicar as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 



    2. Não é ilegal ou arbitrário o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assentado na idéia-força de que o agravante é responsável pela formação do agravo de instrumento.



    3. Ordem denegada.